Tribunal: TJMT
Processo: 1029193-54.2023.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029193-54.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIOS AQUINO DE SOUZA - CPF: 003.413.451-48 (APELANTE), RICARDO DE FREITAS - CPF: 621.813.001-00 (ADVOGADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALUISIO DE MORAES LIMA - CPF: 007.631.041-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECSANDER GOMES DOS SANTOS - CPF: 043.588.371-23 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O REVISOR QUE CONHECEU INTEGRALMENTE DO APELO E O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL
–
1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO
– INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA TESE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA JULGAR EXTINTO O PEDIDO SEM ANÁLISE DO MÉRITO –

2. MÉRITO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
– ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – CIÊNCIA DA ORDEM DE PARADA E FUGA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA POR POLICIAL – TEMA 1.060 DO STJ –
3.

DOSIMETRIA – MUDANÇA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASE
– POSSIBILIDADE – FRAÇÃO IMPUGNADA DESTITUÍDA DE RAZOABILIDADE, PORÉM NECESSÁRIO FIXÁ-LA ACIMA DE 1/6, ANTE A EXISTÊNCIA DE CAUSA ESPECIAL – RELEVÂNCIA DA QUANTIDADE (48,705KG) –
4.

INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
– SITUAÇÃO REFLETIDA NA SENTENÇA –
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –
5.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
“MULA DO TRÁFICO” –
VIABILIDADE – TRAFICÂNCIA PONTUAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS – RECURSO
PARCIALMENTE EXTINTO
E, NO REMANESCENTE, PARCIALMENTE
PROVIDO
EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Julga-se extinto sem análise do mérito o pedido de restituição de bem apreendido, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamenta-lo, o que possibilitaria o contraditório e a ampla defesa, portanto, em flagrante desrespeito à imperiosa aplicação do princípio da dialeticidade. Precedentes do STF e STJ.

2.

Sendo comprovado nos autos, através dos depoimentos dos agentes da lei que o Apelante foi cientificado da ordem de parada, com sinais luminosos e sonoros e, mesmo assim acelerou o veículo que conduzia, empreendendo fuga, é imperioso manter a condenação. Ademais, o Tema 1.060 do STJ lesiona que:
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

3.

A exasperação da pena-base em 7 anos mostra-se desproporcional, considerando-se apenas a quantidade e variedade da droga (48,705kg), principalmente por se tratar de região de fronteira, onde rotineiramente há apreensão de toneladas de entorpecentes. Sendo assim, mostra-se justa e proporcional ao caso a incidência da fração de 2/6 de exasperação. (Precedentes do STJ)

4.

Se o Juiz Sentenciante já aplicou a atenuante da confissão espontânea, não há interesse recursal quanto a tal pretensão de reconhecimento da atenuante, pois, estaria a postular situação já refletida na sentença.

5.

Tratando-se o agente de
"mula do tráfico"
, ou seja, pessoa vulnerável arregimentada por traficantes para realizar o transporte pontual de substância entorpecente, sem antecedentes criminais ou histórico de envolvimento com o crime, preenchendo, assim, os requisitos objetivos para a incidência da benesse do tráfico privilegiado, necessário o seu reconhecimento, sendo modulada a sua fração em 1/4 em razão do recorrente ter atuado como
"mula do tráfico"
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo por
Marcos Vinícius Aquino de Souza
,
contra sentença exarada em ID. 190465697, em que foi condenado pelo crime de
Tráfico de Drogas

(art. 33 da Lei nº. 11.343/2006) e
Desobediência
(art. 330 do Código Penal), à pena de
10 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
1015 dias-multa
, além de
15 dias de detenção
.

A defesa do Apelante apresentou
razões
sob ID. 190465714, almejando a
absolvição
do crime de
Desobediência
.
Subsidiariamente
, requer a reforma da dosimetria penal, para que a) seja utilizada a fração de
2/6 para a exasperação
da pena basilar; b) o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
; c) a concessão da benesse prevista no
art. 33, §4º da Lei 11.343/06
; d) por fim, a
restituição do bem
apreendido nos autos.

As
Contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 190465734).

Por sua vez, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
de ambos os recursos (ID 139091695), conforme sumário abaixo transcrito:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA. À ORDEM DE PARADA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS NAS DUAS FASES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 2. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME PREVISTA NO ART. 42 DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 3. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 4. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS OBSTAM A IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCOS VINICIOS AQUINO DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, na ação penal n.º 1029193-54.2023.8.11.0002,
condenou-o
às penas privativas de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
e
15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.015 (um mil e quinze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, das condutas típicas descritas no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
c/c
art. 330,
caput
, do Código Penal
.

Resumidamente, pretende o apelante a
retificação da pena-base do delito de tráfico de drogas para o mínimo legal
, ao argumento de que a majoração operada carece de fundamentação idônea, mormente porque, na dosimetria da pena do crime de desacato, todas as circunstâncias judiciais lhe foram consideradas favoráveis, não havendo motivo, em sua intelecção, para conclusão diversa quanto ao narcotráfico, ao que agrega a tese de que o incremento extrapola os
critérios ideais
sugeridos pela jurisprudência pátria – 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas ou 1/6 do piso cominado pelo legislador.

Não satisfeito, ainda requer a
incidência da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, aduzindo ser mera “mula do narcotráfico”, com consequente reajuste da sanção final imposta, inclusive mediante fixação do regime inicial semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por derradeiro, vindica a
absolvição do delito de desacato
, aduzindo singelamente que não houve desobediência à ordem de parada emanada dos policiais porque sequer a ouviu, finalizando com pedido genérico de restituição do aparelho celular apreendido por ocasião do flagrante.

Suas pretensões, porém, não merecem prosperar!

Depreende-se da r. sentença que a pena-base imposta ao apelante pelo delito de tráfico de drogas quedou-se no patamar de
12 (doze) anos de reclusão
, em virtude da
valoração desfavorável atribuída à QUANTIDADE e à NATUREZA da droga apreendida
, haja vista tratar-se de
48,750kg
de cocaína.

E como cediço, o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 preceitua que
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal
, a natureza
e a quantidade da substância
ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Isto se dá porque o narcotráfico possui como bem juridicamente tutelado a saúde pública, de modo que o grau de lesividade individual da substância que se pretende traficar [
natureza
] e a abrangência social de sua distribuição em determinada comunidade [
quantidade
]
devem sobrelevar na fixação da punição do agente
.

In casu
, a quantidade de droga confiscada revela-se deveras vultosa e seria suficiente para abastecer mais de uma centena de “bocas de fumo”, com perspectiva de difusão ilícita da droga para milhares de consumidores, principalmente em se considerando a diminuta quantidade de cocaína necessária para consumo por via endovenosa, cuja dose equivale a 0,01 grama, e para uso por aspiração, em que uma dose corresponde a 0,1 grama; o que justifica a elevação da sanção básica na primeira fase da dosimetria, diante da maior reprovabilidade da conduta do agente.

Em situações semelhantes, não decidiu de forma diversa o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
TRANSPORTE DE DROGAS COM O CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRATIVA DE DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE À ATIVIDADE DELITIVA. TESE DE QUE O AGRAVANTE NÃO SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO O REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ART. 33, §2º e §3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

In casu,
considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão,

e,
considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas na posse do agravante e do corréu - 20kg de cocaína, divididos em 20 tabletes -, a majoração da pena-base quanto a essas duas circunstâncias desfavoráveis, em 1/3, mostra-se razoável
, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e natureza da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda.
Precedentes. (...).
” (AgRg no HC n. 798.793/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). Destaquei.

Portanto, uma vez ratificada a fundamentação que ensejou o desabono conferido à quantidade do entorpecente apreendido, descabe cogitar a readequação da pena-base ao patamar mínimo legal ou para
quantum
mais próximo do piso, afinal,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(TJMT – Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

A propósito, não se ignora que o apelante postula que o recrudescimento da pena básica seja operado de acordo com os
critérios ideais
adotados pela jurisprudência; entretanto, embora não se ignore que as balizas pretorianas e as diretrizes jurisprudenciais possuem o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático, evitando assim malfadada insegurança jurídica, é igualmente certo que
tal método
não se releva absoluto
e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

Nessa ordem de ideias, entendo que as frações invocadas pela defesa consubstanciam
meros parâmetros
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

Para ilustrar, cito o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Grifei.

No
TJMT
, a matéria está pacificada no
Enunciado Orientativo n.º 39

Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Deveras, o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais preestabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, o que ocorreu
in casu
, sendo certo, outrossim, que já se pacificou o entendimento segundo o qual
inexiste direito subjetivo do réu ao emprego de uma ou outra fração de aumento por cada circunstância judicial desabonada
, devendo sempre ser observadas as peculiaridades fáticas
sub judice
, sob pena de ofensa ao livre convencimento motivado do julgador.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única fração de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
” (STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Destaquei.

Por conseguinte, tenho que o critério empregado pelo d. juízo
a quo
afigura-se
razoável e proporcional
aos contornos fáticos do caso, sendo suficiente à repreensão da gravíssima conduta do apelante, pelo que
rejeito

a pretensão defensiva de redução da pena-base do crime de tráfico de drogas.

Quanto ao
pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, na fração máxima de 2/3 (dois terços), também
sem razão o apelante
, afinal, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante
não
faz jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos
indicativos concretos de que
se dedica a atividades criminosas
.

Veja-se que para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Com efeito, não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, incabível a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na medida em que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas. De fato, não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga de altíssimo valor econômico (mais de 48kg de cocaína), ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

A propósito,
a forma de acondicionamento dos psicotrópicos confiscados
, fracionados em porções especialmente preparadas para caber nos compartimentos em que seriam transportadas e não exalar odor característico, só espessa a certeza quanto à frequência com que o réu traficava drogas.

Ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 30
.

Em idêntico sentido é o julgado abaixo relacionado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PENA-BASE MANTIDA – INAPLICÁVEL A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
– REGIME FECHADO IRRETORQUÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. A apreensão de 100 kg de maconha, que é uma grande quantidade, aliada a circunstâncias fáticas do crime, mostram-se idôneas para a elevação da reprimenda base na proporção determinada pelo juiz. Se a versão apresentada pelo apelante não foi utilizada para fundamentar a condenação, não há como ser reconhecida a atenuante do artigo 65, III, d, do CP.
A grande quantidade da droga apreendida (100 kg de maconha) aliada ao modus operandi narrado na denúncia, onde foi verificado que o apelante foi contratado para percorrer distância razoável, utilizando-se de veículo devidamente preparado, para buscar a droga em Ponta Porã e levar até Campo Grande, indicam que colaborou com organização criminosa. Isso impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.
Considerando que a pena definitiva do apelante foi estabelecida acima de quatro anos e há circunstância judiciais negativas, principalmente a grande quantidade de droga apreendida (100 kg de maconha), nos termos do § 3º, do art. 33 do CP, deve ser mantido o regime prisional fechado
.” (TJ-MS – APR: 00009571720218120014 Maracaju, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2022). Grifei.

Ademais, a situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas. Exsurge do caderno processual que o acusado, em contato com pessoas ligadas à narcotraficância, mediante promessa de pagamento de considerável quantia, aquiesceu à empreitada delitiva, ficando responsável por buscar a droga com terceiro em Cáceres/MT, de modo preestabelecido, e levá-la para Várzea Grande/MT, vertendo dos depoimentos judiciais dos policiais, outrossim, que o GEFRON já havia noticiado anterior evasão do apelante diante de uma primeira tentativa de abordagem, ainda na região do Posto 120, em Cáceres/MT.

É evidente que nesse ramo de atividade ilícita lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento.

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, o apelante transportou o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio, inclusive financeiro, de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica. Justamente por isso, para a formação do convencimento necessário, é lícito valer-se de indícios e circunstâncias que cercam os agentes envolvidos e a infração, os quais,
in casu
, conduzem ao posicionamento aqui adotado, no sentido de que não só a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, mas também outros elementos fáticos concretos constantes dos autos constituem indicativos da habitualidade delitiva.

Tais elementos concretos e comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que o apelante se dedica a atividades criminosas e, portanto,
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
.

Aliás, não há falar em
bis in idem
na dosimetria da pena, pois são diversos os elementos fáticos concretos que embasam a conclusão pelo afastamento da figura do tráfico privilegiado, desbordando daqueles utilizados para agravar a pena-base do apelante, à toda evidência flagrado enquanto efetuava o transporte de elevada quantidade de entorpecentes, de natureza especialmente reprovável – mais 48kg de cocaína –, sendo que as circunstâncias do crime revelam profissionalismo que condiz com dedicação do apelante às atividades ilícitas; razão pela qual
rejeito

a pretensão de incidência da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

No que se refere ao
pleito absolutório quanto ao crime de desacato
, merece ser igualmente
rechaçado
, pois, exsurge cristalino dos autos que não é crível e tampouco se sustenta em outras provas judiciais a versão do réu de que não se atentou aos sinais sonoros e luminosos emanados da viatura policial que lhe deu ordem de parada, sendo deveras contundente a conclusão do juízo
a quo
, a qual merece ser transcrita,
verbis
:

“
As testemunhas Aluísio de Moraes Lima Alecsander Gomes dos Santos, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em juízo (mídia) confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que de posse de informações do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) de que um veículo estava transportando drogas da região de Cáceres sentido Várzea Grande,
em diligências de averiguação cruzaram com o automóvel em tela, sendo dada a ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, que foram desobedecidos pelo condutor, que adentrou no bairro Novo Mundo escapando da abordagem.

Contudo, a equipe seguiu em diligências e localizou o veículo no estacionamento do “Hotel Trevo”, no bairro Jardim dos Estados, onde abordaram o acusado.

(...)
A defesa afirma que durante o dia, a própria claridade diurna poderia ter impedido o réu de perceber os sinais luminosos da viatura, o que é uma falácia.
É de saber público que
viaturas modernas se utilizam de luz de altíssima intensidade, justamente para serem percebidas em qualquer situação, inclusive à luz do dia com facilidade. Ainda, não foram isoladamente sinais luminosos, os quais se fizeram também acompanhar de sinais sonoros, justamente para que a viatura não passe despercebida.

Há ainda um outro e importante fator.
A defesa, com todo direito que tem, tenta fazer este juízo crer que o réu estaria viajando distraidamente e sequer viu polícia em seu trajeto.
Mais uma vez, com todo o respeito devido aos brilhantes advogados, mas a verdade é que
o réu não estava a passeio de forma despretensiosa, o réu estava transportando cerca de 50kg de cocaína, com valor aproximado de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de Reais), o que, por certo, transformou sua viagem em algo extremamente extenuante, tenso e estressante, não sendo minimamente crível a este juízo que não estivesse absolutamente atento à aproximação de qualquer viatura.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu o fato formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do réu
.” (ID 190465697). Destaquei.

Nesse contexto, estou convencido de que nenhum reparo merece o desfecho condenatório quanto ao delito do art. 330,
caput
, do CP.

Enfim, quanto ao
pedido de restituição do aparelho celular
, entendo que
deve ser conhecido
apesar da pouca ou nenhuma indicação da respectiva causa de pedir, porquanto possível inferir das razões recursais que está intrinsecamente vinculado à pretensão do réu de ver acolhida a sua inverossímil narrativa de se constituir em mera “mula” do narcotráfico, ensejo em que
deve ser rejeitado
, porquanto evidenciado que o aparelho celular apreendido era utilizado pelo apelante como instrumento para cometer o tráfico de entorpecentes, atraindo a incidência, pois, das disposições do art. 63 da Lei de Drogas, tal qual consta da sentença recorrida, não se podendo perder de vista ainda que o perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
”.

Por todo exposto, respeitosamente DIVIRJO do eminente Relator para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MARCOS VINICIOS AQUINO DE SOUZA
, preservando incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º 1029193-54.2023.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024